Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO e AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ 10.315,23 a título de licença-prêmio não usufruída no período da atividade e convertida em pecúnia.
2. A parte autora argumenta na inicial que, no cálculo do valor devido, foram suprimidas rubricas do seu contracheque, referentes ao auxílio alimentação e auxílio saúde, ocasionando-lhe recebimento de valor a menor.
3. Nas suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL afirma que a jurisprudência do TJDFT e das Turmas Recursais é firme ao rechaçar a utilização de indenizações e de verbas de caráter temporário como base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia e pugna pelo provimento recursal. Subsidiariamente, postula pela alteração do índice de correção monetária fixado na sentença. Contrarrazões apresentadas.
4. A princípio, cabe salientar que o entendimento consolidado no STJ e no EJDFT é no sentido de que os valores atinentes a auxílio-alimentação e auxílio-saúde devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
5. No presente caso, verifica-se a exclusão na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia dos valores atinentes a auxílio-alimentação e a auxílio-saúde. Desse modo, imperiosa a condenação do ente federativo ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas.
6. Em relação ao quantum indenizatório, ante a ausência de impugnação específica acerca dos cálculos apresentados na inicial (ID 19121859), correta a sentença quanto ao pagamento, pelo requerido, de R$ 10.315,23, correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio.
7. Quanto ao índice de correção monetária, deve ser mantido o já fixado na sentença, pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação.
8. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e não provido.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.